Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746512-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA GOMES DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 63148916, admitiu o recurso extraordinário interposto por SILVANA GOMES DE SANTANA. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 64743922), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.326 (RE 1.496.204), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 9/10/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 56093080): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029